Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZAMÁ MENDES ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que determinou a penhora de veículo e de um eventual crédito em outra ação judicial, em cumprimento de sentença requerido por MARIA LUCIA GUIMARÃES MENDES. Na origem, a agravada requereu o cumprimento de sentença, a qual condenou a recorrente ao pagamento de quantia certa. Contudo, a intimação da devedora para pagar ou impugnar foi publicada com erro, consignando-se o nome do advogado que havia deixado de representar a respectiva parte nos autos. Em razão deste equívoco, foi interposto anterior agravo de instrumento, ao qual este Colegiado deu provimento e determinou a correção no cadastro do processo e a restituição do prazo à devedora. Nas razões deste recurso, a agravante alegou que a serventia judicial novamente teria incorrido em erro ao publicar o despacho de restituição de prazo, porque não alterou o cadastro de advogados. Ou seja, a intimação se realizou outra vez em nome de advogada que deixou de representar a devedora. Em razão da falta de intimação do atual advogado constituído, a devedora não se manifestou no prazo para pagamento, sobrevindo a penhora de um veículo de sua propriedade e de um crédito no rosto dos autos de inventário em que é herdeira. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reconhecer a nulidade dos atos judiciais do procedimento de cumprimento em razão da invalidade da publicação”. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado à parte se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, posto que a matéria não teria sido deduzida perante o juízo de origem. Sobreveio manifestação em que reiterou os erros praticados pela serventia do juízo e as razões recursais. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deu seguimento a cumprimento de sentença e determinou a constrição de bens da devedora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. A antes de analisar o pedido de efeito suspensivo propriamente dito, faz-se necessário um breve relato dos acontecimentos em primeiro grau: Em 30/06/2020, o juízo despachou o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da ora agravante na forma do art. 523, do Código de Processo Civil. Porém a intimação foi publicada em nome da advogada anterior, já destituída e de quem havia deixado de representar a parte. Embora a executada tenha questionado a validade da intimação e requerido a restituição de prazo, o juízo indeferiu seu pedido. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento. Em 19/08/2020, foi deferida liminar nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para, sem sobrestar o curso do processo em primeiro grau, restituir o prazo para a devedora pagar e/ou apresentar impugnação, conforme art. 523, do Código de Processo Civil. Determinar ao juízo quo que regularize o cadastro com o nome do advogado em nome de quem deverão ser expedidas as intimações. E seja obstada a prática de qualquer ato declaratório extintivo da obrigação em razão de pagamento vinculado aos efeitos desta decisão e até o julgamento deste recurso pelo Colegiado.” Porém, ao publicar a restituição de prazo, a serventia judicial incorreu no mesmo erro, ou seja, consignou novamente o nome da antiga advogada, razão porque o processo prosseguiu sem manifestação da executada, sobrevindo a penhora de seu veículo. A intimação retratada é nula de pleno direito, fato já reconhecido no julgamento do agravo de instrumento anterior, porém reiterado pelo juízo. Assim, tolhido o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso e a necessidade de deferimento da liminar. Não obstante, o art. 300, II, do Código de Processo Civil, veda a concessão de liminar quando a decisão puder gerar efeitos irreversíveis. Eventual cancelamento da penhora que recai sobre o veículo da agravante possibilitaria a alienação do bem em possível fraude à execução. Desta forma, deve-se coadunar os institutos de forma que sejam suspensos quaisquer atos de remoção ou alienação, porém mantem-se a restrição de transferência junto ao sistema Renajud e até julgamento do recurso pelo Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, evidenciados os pressupostos, ainda que parcialmente, impõe-se a concessão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar o processo em primeiro grau, sem cancelamento da restrição de transferência do veículo anotada via RENAJUD e até julgamento pela 4a Turma. Reitere-se a recomendação ao juízo de origem para que cumpra a decisão deferida já no recurso passado, reiterada neste momento, para que anote o nome do atual advogado que representa a devedora nos autos eletrônicos respectivos, tudo de forma a evitar a recorrência de novas nulidades. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator